Tribunal: TCU
Processo: 042.629/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 370/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.629/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiane Graziela Kampmann (XXX.717.059-XX); Felipe Scheibe (XXX.973.830-XX); Fernanda Baladelli Ribeiro (XXX.386.569-XX); Gabriela Povoa Pullen Parente (XXX.563.151-XX); Gileade Ambrosio Barbosa de Miranda (XXX.670.468-XX); Gilmar Wrubleski (XXX.766.879-XX); Giovan Francisco Komosinski Nazari (XXX.496.000-XX); Gustavo Coelho Dias (XXX.831.848-XX); Hildemar Mauricio Lobo (XXX.906.129-XX); Humberto da Costa Brito Junior (XXX.061.015-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.